Tribunal: TJES
Processo: 0001468-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-98.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO FELISBERTO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CRIMES AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes dos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou carece de justa causa; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada integral da gravação da audiência e indeferimento de testemunhas; (iii) estabelecer se a prova dos autos é suficiente para a condenação, diante das alegações de ausência de dolo, materialidade e exercício de legítima defesa; (iv) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A denúncia é apta, pois individualiza condutas, descreve fatos delitivos, qualifica o acusado e apresenta lastro probatório mínimo, atendendo ao art. 41, do CPP; além disso, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia. 4. Não há nulidade processual, pois a ata da audiência e os registros audiovisuais essenciais foram juntados, atendendo ao art. 405, do CPP, e à Resolução CNJ nº 105/2010, e o indeferimento da oitiva de testemunhas foi fundamentado, sem prejuízo à defesa (CPP, art. 563). 5. A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por boletins de ocorrência, laudos médicos, exame de lesões corporais, fotografias e depoimentos, especialmente da vítima, cuja palavra, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos. 6. Não se configuram os requisitos do art. 25, do CP, para legítima defesa, pois não houve agressão injusta da vítima e a reação do réu foi desproporcional, resultando em lesões constatadas em exame pericial. 7. O crime de ameaça se consuma com a promessa séria de mal injusto e grave que efetivamente cause temor à vítima, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido. 8. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois as condutas de ameaça e lesão corporal foram praticadas em momentos distintos, constituindo crimes autônomos, aplicando-se corretamente o concurso material (CP, art. 69).
IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 25, 59, 68, 69, 70, 71, 129, § 9º, e 147; CPP, arts. 41, 155, 395, I e III, 405, 563; Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 105/2010.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 2.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.08.2025, DJE 19.08.2025; STJ, AgRg no HC 732.038/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, HC 821.937/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; TJES, ApCr 0003752-93.2019.8.08.0008, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 17.02.2025; TJES, ApCr 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19.05.2021, DJES 31.05.2021; TJES, ApCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022, DJES 15.08.2022; TJES, ApCr 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.12.2020, DJES 12.01.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001468-98.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FELISBERTO PINTO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO FORTUNATO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Felisberto Pinto
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 14271337), integrada pela decisão de id 14271344.

Antes de passar à análise do mérito do recurso, dada a prejudicialidade da questão, impõe-se
apreciar
em sede
preliminar a alegação de
rejeição da denúncia, em razão de suposta inépcia e de falta de justa causa para o exercício da ação penal,
na forma do artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o exposto no referido artigo 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

À vista disso, da leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/03 dos autos físicos (id 14271295), verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo apelante. Nesse particular, segue transcrição de trecho da denúncia:

“
[...] que, no dia 07 de janeiro de 2022, no bairro Boa Vista, próximo a um hortifruti, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira e vítima Josane Lopes de Souza Lazaro, por palavras de causar mal injusto e grave.

Revela ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o Denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe as lesões apontadas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 29. [...]".

Extrai-se, ademais, diferentemente do que a defesa sustenta, que a denúncia não está embasada apenas no depoimento da vítima, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que justificaram o recebimento da denúncia e a continuidade da ação penal, evidenciando-se a sua justa causa.

Logo, a denúncia acostada ao presente feito obedeceu rigorosamente aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, qualificando o réu, descrevendo o fato delituoso, com a definição da atuação do réu, bem como demonstrou o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em falta de pressuposto processual ou de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Nessa mesma linha intelectiva, em análise da matéria, os tribunais superiores, acompanhados por este tribunal, assim decidiram:

[...] O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 732.038/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

[...]
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III)
[...] 13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (STF; AP 2.451; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 06/08/2025; DJE 19/08/2025).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
Sobre a preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa: 3. A denúncia é apta, pois individualiza as condutas, classifica os crimes de forma suficiente e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ também orienta que alegações de inépcia suscitadas após a sentença condenatória estão preclusas. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00037529320198080008, Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17/02/2025).

Lado outro, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a rejeição da denúncia, como ocorre no presente caso. Vejamos:

[...]
O entendimento consolidado é que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia.
6. A revisão do acervo fático-probatório e a reanálise dos elementos constitutivos do tipo penal são providências vedadas no âmbito do habeas corpus, que possui cognição célere e sumária. 7. Não se constata flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. [...] (STJ, HC 821937 - PE, 2023/0151443-5, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2025, DJe 02/06/2025).

[...]
a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia
. [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa também
suscita preliminar de nulidade processual, por alegado cerceamento de defesa, em razão de
ausência de juntada da íntegra da gravação da audiência de instrução e julgamento e de indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar também deve ser rejeitada.

Primeiramente, quanto à suposta necessidade de juntada do arquivo
integral
de gravação da audiência
,
o artigo 405,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que a ata da audiência conterá breve resumo dos fatos relevantes ali ocorridos, registrando-se os depoimentos por meio audiovisual. Ou seja, não se exige a íntegra da gravação da audiência.
Confira-se:

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1
o
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações; [...].

Na mesma linha, o artigo 1º, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 105, de 06/04/2010, estabelece que serão disponibilizados a todos os tribunais sistemas eletrônicos de gravação dos depoimentos e de realização de interrogatório por videoconferência.

No caso dos autos, como se observa do termo de audiência de instrução e julgamento (id 14271324), foram registrados a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, cujas mídias constam do
link
acostado no id 14271327, além de terem sido registrados os atos processuais relevantes ocorridos na audiência. Na ocasião, conforme consignado, as partes se deram por satisfeitas com as provas já produzidas.

Portanto, não se vislumbra a suscitada nulidade processual, nem mesmo por alegada falha técnica na gravação, uma vez que, como visto, a ata da audiência e os depoimentos colhidos, elementos mínimos necessários, foram disponibilizados nos autos, de forma devidamente reproduzida.

Ademais, quanto ao indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, como também se observa do referido termo de audiência, tal pedido foi devidamente apreciado pelo Juízo
a quo
, naquela ocasião, e sobre essa decisão não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se a matéria, portanto, preclusa.

A esse respeito, conforme a r. decisão, o apelante apresentou resposta à acusação no id 14271300, oportunidade em que não foram apresentadas preliminares, nem causas de absolvição sumária e não foram arroladas testemunhas, tendo a defesa manifestado pela oitiva do rol indicado pelo órgão ministerial.

Além disso, na audiência, o magistrado concedeu à defesa o prazo de 10 (dez) dias para juntar as declarações de conduta do apelante, o qual assim o fez, conforme os documentos acostados nos ids 14271328 a 14271331, não se verificando a ocorrência de prejuízo à defesa a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado,
à luz do princípio
pas de nullité sans grief
e conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, por fim, na forma do que preconizam o artigo 155, do Código de Processo Penal, e o princípio do livre convencimento motivado, que o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida, de modo que é possível ao magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, por decisão fundamentada, como ocorreu no presente caso.

À luz do exposto,
ausente alegado cerceamento de defesa,
também rejeito a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito do recurso.

D
e início
, registro
que a
denúncia, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

[...] que, no dia 07 de janeiro de 2022, no bairro Boa Vista, próximo a um hortifruti, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto,
ameaçou
sua ex-companheira e vítima Josane Lopes de Souza Lazaro, por palavras de causar mal injusto e grave. Revela ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o Denunciado
ofendeu a integridade corporal
da vítima, causando-lhe as lesões apontadas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 29.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 3 (três) anos, estando atualmente separados e que possuem 1 (um) filho em comum.

No dia dos fatos, o Denunciado ligou para a vítima, informando que pegaria o filho às 19hs para passar o fim de semana. Ocorre que, descumprindo o combinado, o Denunciado ligou novamente para a vítima as 21:30 dizendo que iria até a sua residência naquele momento para buscar a criança.

Em virtude do horário, a vítima pediu ao Denunciado para não buscar a criança. Ocorre que, mesmo após a negativa, o Acusado compareceu a residência da vítima, com sinais de embriaguez, adentrando no imóvel sem autorização. Ato contínuo, começou a proferir ameaças a vítima, dizendo que ela "iria pagar, e veria o que ele faria com ela", momento em que arremessou um copo contra a parede.

No mesmo contexto fático, a vítima foi agredida com um soco na boca, tendo a mesma se desequilibrado e caído, batendo a cabeça na quina do sofá, lesionando, também, a sua coxa. [...]".

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarcade Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, este último com a redação anterior à Lei nº 14.994/2024, na forma da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Nas razões recursais, acostadas no id 14532408, a defesa requer, no mérito, a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas, atipicidade da conduta por ausência de dolo e de materialidade, bem como alegado exercício de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a aplicação de pena unitária ou a absorção do delito de ameaça, com base no princípio da consunção.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que o pedido de absolvição dos crimes previstos nos
artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, não me
rece acolhimento, u
ma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante nos termos da sentença objurgada, além de inexistir causa de exclusão de ilicitude ou de atipicidade da conduta.

Verifica-se que a materialidade dos crimes restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 46779488 (fls. 06/08), Requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora (fls. 11/13), Boletim de Atendimento de Urgência da vítima (fls. 16/18), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 19/24), Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fl. 32), Relatório final de investigação (fls. 33/36), além de fotografias da vítima, juntadas no id 14271334, cujo conjunto probatório é robusto e idôneo e de pronto afasta a alegação defensiva de ausência de materialidade delitiva.

De igual modo, a autoria dos delitos também restou comprovada nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima, corroborados pelas demais provas.

Nesse particular, a vítima, Josane Lope de Souza Lazaro, em esfera investigativa (fls. 09/10
)
, após os fatos, narrou com firmeza e riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva, bem como as agressões e ameaças sofridas, além de ter ressaltado que precisou comparecer a uma unidade de pronto atendimento e, por fim, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante. Confira-se:

[...] Que a Vítima comparece nesta Unidade de Polícia Judiciária para relatar uma agressão sofrida por seu ex companheiro;
QUE teve relacionamento com Rodrigo Felizberto Pinto
, suposto Autor, por aproximadamente 03 (três) anos;

QUE desse relacionamento tiveram 01 (um) filho de 01 (um) ano e 08 Acusado (oito) meses
;
QUE estão separados há aproximadamente 02 (dois) anos, mas o Acusado não aceita a separação e vive importunando a Vítima;

QUE possuem um acordo de que o Acusado pegaria o filho para ficar em sua companhia um fim de semana sim, e outro não, mas já há algum tempo o Acusado não cumpre o acordo, e pega o filho quando quer; QUE perguntada acerca dos fatos, respondeu:
QUE no dia 07 o Acusado ligou para a Vítima aproximadamente 18h informando que iria pegar seu filho as 19h; QUE, no entanto, o Acusado não compareceu no horário combinado
;
QUE, por volta das 21h30min, o Acusado ligou para a Vítima informando que já estava indo para a casa dela buscar seu filho; QUE a Vítima informou para o Acusado que não eram horas de buscar a criança, pois já estava muito tarde, e não iria entregar a criança para o Acusado;
QUE mesmo com a negativa da Vítima, o Acusado foi até a sua residência da mesma e, chegando lá, viu o portão da garagem aberto e adentrou em sem autorização; QUE ao entrar em sua casa o Acusado, que parecia estar alcoolizado, chegou já acusando a Vítima de estar com outro homem em casa, e Acusado revirou a casa inteira procurando esse suposto homem; QUE ao chegar na cozinha, o Acusado viu um copo no armário e achou que aquele copo teria sido usado pelo suposto homem que estava na casa; QUE neste momento o Acusado jogou o copo da parece e começou a ofender e a ameaçar a Vítima, chamando-a de vagabunda e piranha, e disse que ela "iria pagar, e veria o que ele faria com ela"; QUE o Acusado também dizia que a Vítima não ficaria com mais ninguém, além do Acusado; QUE após quebrar o copo na parede, o Acusado foi para cima da Vítima, a agarrou pelo pescoço, sufocando-a, e a jogou no sofá, subindo em cima da mesma; QUE enquanto a Vítima estava sendo sufocada em cima do sofá, a mesma conseguiu arranhar o rosto do Acusado para se defender, e neste momento conseguiu gritar por socorro;
QUE neste momento o Acusado saiu de cima da Vítima, momento em que a Vítima tentou correr para a cozinha para tentar pegar uma faca para se defender, porém
o Acusado foi atrás da Vítima, deu um soco em sua boca, tendo a mesma se desequilibrado e caído de cabeça na quina do sofá; QUE ao cair, também machucou sua coxa; QUE no momento em que a Vítima ainda estava no chão, o Acusado saiu Acusado correndo de casa, tendo se apossado da chave da casa da Vítima
, porém a mãe do Acusado devolveu a chave, mas a Vítima não sabe se o Acusado tirou cópia da chave;
QUE a Vítima chegou a ir no UPA realizar exames, mas que também será encaminhada para exame de lesões corporais no SML; QUE DESEJA REQUERER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA,
pois o Acusado está com a chave de sua casa, e teme a ocorrido aproximação do mesmo;
QUE o Acusado ainda chegou a ligar para a Vítima depois do ocorrido dizendo: "tá vendo como se trata uma vagabunda:"; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM FACE DO ACUSADO
[...]".

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual acostado no id
14271327
), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou as violências sofridas, corroborando os fatos descritos na denúncia, e ainda ressaltou que foi novamente ameaçada pelo apelante e que deseja continuar com as medidas protetivas. Vejamos:

[...] Que houve uma discussão em função do atraso do réu para buscar o filho; [...]
que o réu chegou na sua residência fazendo um escândalo no portão
; que, como é apartamento, tem várias pessoas que têm acesso, abriram o portão e ele entrou;
que o réu entrou e começou a bater na porta; que a depoente abriu a porta, o réu entrou e falou assim ‘cadê o homem?’; que a depoente falou que não tinha homem e o réu disse que tinha sim; que o réu começou a procurar, revirou a casa; [...] que o réu começou a quebrar copos e começou a jogá-los na parede; que a depoente pediu para o réu sair de sua casa; que o réu segurou a depoente e começou a agredi-la; que o réu foi para cima da depoente, a jogou em cima do sofá e deu socos nela; que a depoente conseguiu se desvencilhar, saiu correndo e ia pegar uma faca para se defender, momento em que o réu a empurrou e ela bateu com a cabeça na parede;
que o réu saiu correndo e levou a chave da garagem, a chave do portão, a chave de tudo
; que a depoente foi na delegacia, mas estava tudo fora de área;
que a depoente foi no hospital, passou por consulta pelo médico; que o ocorrido foi de sexta para sábado
; [...] que no sábado a mãe do réu entrou em contato com a depoente para devolver as chaves, mas a depoente ficou com medo;
que a depoente foi na segunda e fez o boletim de ocorrência
; que houve outros casos, depois disso; que depois teve contato com o réu por causa do filho; que depois dos fatos, teve mais uns três, quatro boletins de ocorrência contra o réu;
que foi novamente ameaçada pelo réu e fez outro boletim de ocorrência o réu; que sente medo do réu e se sente ameaçada por ele;

que deseja continuar com as medidas protetivas
;
que depois dos fatos o réu ficou mais agressivo
; [...] que na data dos fatos não havia ingerido bebida alcoólica, pois estava amamentando; que no dia dos fatos a depoente se defendeu do réu;
que o réu apertou o pescoço da depoente e tentou sufocá-la em cima do sofá; que o réu só soltou quando a depoente começou a gritar;
[...] que no dia dos fatos ficou com lesões na boca e na cabeça; que fez exame de lesão corporal na segunda-feira e os fatos aconteceram de sexta para sábado;
que no dia que fez o exame de lesão corporal já estava com essas lesões; que a depoente tem fotos; que o réu procurava a ré não só pela criança, mas para saber da vida particular da depoente
[...]”.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, diferentemente do que a defesa tenta fazer crer, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique
m
que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o réu
, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Por sua vez, ao ser interrogado em sede policial (fls. 28/29) e em juízo (id
14271327), o apelante negou os fatos e narrou que a vítima é quem o teria ofendido e agredido, tendo a defesa alegado nas razões recursais, nesse sentido, suposto exercício de legítima defesa, ausência de dolo e atipicidade do fato. Tal versão, no entanto, é completamente frágil, isolada e contrária ao conjunto das demais provas produzidas nos autos.

Primeiro porque, após análise detalhada das provas, verifico inexistirem elementos que demonstrem injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, a qual destacou em seu depoimento que agiu para se defender da violência perpetrada pelo apelante, e, além disso, verifico que o uso da força pelo apelante foi desproporcional, pois a vítima precisou se socorrer a uma unidade de pronto atendimento. Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa.

Ademais
, em consonância com os depoimentos da vítima, o
Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 16/18 comprova que, no mesmo dia dos fatos, a vítima buscou atendimento médico, ocasião em
que
foram constatadas lesões nos lábios, no couro cabeludo e em outras regiões, cuja descrição médica é compatível com as fotografias da vítima ferida, juntadas pelo órgão ministerial no id 14271334.

Da mesma forma, o
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 32
atesta a ofensa à integridade física da vítima, praticada por meio de ação violenta e contunde do apelante, resultante em “
equimose arroxeada de 3 x 1 cm em ombro esquerdo, equimose de 3x 2 cm e
m
face anterior coxa esquerda, e equimose de 3 x 3 cm em coxa direita em face anterior
”,
o que
também
afasta a suscitada ausência de dolo e atipicidade da conduta.

Quanto ao crime de ameaça, restou devidamente comprovado nos autos que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que ela "
iria pagar, e veria o que ele faria com ela
”, momento em que ele arremessou um copo contra a parede, além de ter afirmado que a vítima não ficaria com mais ninguém e, após as agressões, afirmou “
tá vendo como se trata uma vagabunda
".

Tais ameaças foram sérias e veementes e provocaram efetivo temor na ofendida, a qual, como destacado, recorreu à força policial e requereu a implementação e a posterior manutenção das medidas protetivas, além de ter expressamente narrado em seu depoimento temer o apelante.

A esse respeito,
destaco que,
para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com ânimo calmo e refletido, pois basta a promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que ocorreu nos presentes autos, afastando-se, também em relação a esse crime, a pretendida absolvição.

Vejamos nesse sentido julgado deste Tribunal de Justiça:

“
[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
[...].” (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Assim, em que pese o esforço da defesa, verifico que a condenação está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta as alegações da defesa de insuficiência probatória, atipicidade da conduta por ausência de dolo e de materialidade, bem como de suposta legítima defesa, pois demonstrada a prática de conduta típica, ilícita e culpável, tornando-se inviável a absolvição requerida.

Portanto
,

nego o pedido de absolvição
, mantendo-se
a condenação d
e
Rodrigo Felisberto Pinto
pel
a prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, este último com a redação anterior à Lei nº 14.994/2024, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Por fim, de forma subsidiária,
a defesa requer
a
aplicação de pena unitária aos crimes ou absorção do delito de ameaça pelo de lesão corporal,
por força do princípio da consunção,
ao argumento de que “
os fatos são contemporâneos e frutos do mesmo contexto de desentendimento”
.
No entanto, também
sem
razão à defesa.

De início, c
omo se observa da sentença,
o magistrado sentenciante, em atenção ao princípio da individualização da pena
e a
o sistema trifásico
disposto no artigo
68,
caput,
do Código Penal, apreciou corretamente
as circunstâncias judiciais descritas no art. 59
, também
do Código Penal, assim como
, na sequência,
concluiu
adequadamente

pela
inexistência de circunstâncias
atenuantes e agravantes
e de causas de diminuição e aumento de pena, fixando, para o crime de ameaça,
a pena definitiva
de 03 (três) meses de detenção e, para o crime de lesão corporal qualificada,
a
pena de
finitiva de
06 (seis) meses de detenção
.

Ao final, em observância à regra do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal, o magistrado somou as penas concretamente fixadas, resultantes na pena total definitiva de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A esse respeito, diferentemente do que a defesa sustenta, o magistrado agiu com acerto ao aplicar o concurso material, haja vista que os delitos de ameaça e de lesão corporal qualificada foram praticados pelo apelante de forma autônoma,
mediante mais de uma ação, justificando-se, portanto, a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade fixadas ao apelante.

No caso vertente, como acima já demonstrado, os crimes decorreram de ações distintas do apelante, de modo que, pela dinâmica dos fatos comprovados nos autos, o crime de ameaça foi inicialmente praticado contra a vítima,
sua ex-companheira,
por meio de promessas de lhe causar mal injusto e grave, seguindo-se ao crime de lesão corporal, mediante socos e empurrões
contra a vítima,
causando
-lhe
as lesões apontadas no laudo de exame de lesões corporais,
como forma de humilhá-la e subjugá-la, cujos atos de violência foram todos perpetrados prevalecendo-se o apelante das relações domésticas.

Ademais,
como bem conclui
u
o órgão ministerial nas contrarrazões recursais "
l
ogo, não se trata de crime único com resultado naturalístico mais grave (como ocorre no crime de ameaça que culmina em lesão corporal como meio necessário), nem de crime continuado (art. 71), tampouco de concurso formal (art. 70), mas sim de concurso material próprio, impondo-se a cumulação das penas, como corretamente fez o juízo sentenciante
".
(id 14670935).

Portanto
,
houve
a clara prática de duas condutas delituosas distintas,
exercidas de
forma autônoma e independente
entre si e individualmente reprováveis
,
impondo-se a responsabilização criminal
pela cumulação de penas
, razão pela qual

nego

a pleiteada
aplicação de pena única aos crimes
ou mesmo
de
absorção do delito de ameaça pelo de lesão corporal,
não havendo que se falar em
princípio da consunção
.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)